Tribunal: TJSP
Processo: 1018924-06.2014.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2015-10-28

Ementa:
r 1107/2010. Juros na forma da Lei 11960/2009 e correção monetária pelo IPCA, ressalvada eventual modulação dos efeitos pelo STF, que haverá de ser observada. Parcialmente providos o recurso de Fazenda do Estado e reexame necessário e não provido o recurso de SPPREV.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018924-06.2014.8.26.0114; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 28/10/2015)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2020

Data de publicação:

28/10/2015

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM). Extensão a aposentados ou pensionistas contra expressa disposição da lei que instituiu a vantagem e a restringiu ao pessoal da ativa. Cabimento. Vantagem concedida em caráter geral, que deve ser estendida a aposentados ou pensionistas em razão do imperativo constitucional de paridade. Precedente do STF. Paridade constitucional não afetada pela

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM). Extensão a aposentados ou pensionistas contra expressa disposição da lei que instituiu a vantagem e a restringiu ao pessoal da ativa. Cabimento. Vantagem concedida em caráter geral, que deve ser estendida a aposentados ou pensionistas em razão do imperativo constitucional de paridade. Precedente do STF. Paridade constitucional não afetada pela EC 41/2003 em relação à autora, que havia ingressado no serviço público antes da sua edição. Responsabilidade e legitimidade "ad causam" do Estado restritas ao período anterior à assunção do encargo da aposentadoria da autora por SPPREV. Demanda procedente quanto ao período anterior à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria, determinada pela Lei Complementar 1107/2010. Juros na forma da Lei 11960/2009 e correção monetária pelo IPCA, ressalvada eventual modulação dos efeitos pelo STF, que haverá de ser observada. Parcialmente providos o recurso de Fazenda do Estado e reexame necessário e não provido o recurso de SPPREV.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000802959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1018924-06.2014.8.26.0114, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO
PREVIDENCIA - SPPREV e JUIZO EX OFFICIO, é apelada CONCEIÇÃO
APARECIDA EUGENIO LISBÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de Fazenda do Estado e ao reexame necessário e
negaram provimento ao recurso da SPPREV.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), JOSÉ LUIZ GERMANO E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2015.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1018924-06.2014.8.26.0114 -
2
VOTO No 23357
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO no 1018924-06.2014.8.26.0114
COMARCA: PIRACICABA
APELANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO
PREVIDENCIA - SPPREV E JUIZO EX OFFICIO
APELADO: CONCEIÇÃO APARECIDA EUGENIO LISBÃO
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE
MAGISTÉRIO (GAM). Extensão a aposentados ou
pensionistas contra expressa disposição da lei que instituiu
a vantagem e a restringiu ao pessoal da ativa. Cabimento.
Vantagem concedida em caráter geral, que deve ser
estendida a aposentados ou pensionistas em razão do
imperativo constitucional de paridade. Precedente do STF.
Paridade constitucional não afetada pela EC 41/2003 em
relação à autora, que havia ingressado no serviço público
antes da sua edição. Responsabilidade e legitimidade “ad
causam” do Estado restritas ao período anterior à assunção
do encargo da aposentadoria da autora por SPPREV.
Demanda procedente quanto ao período anterior à
incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria,
determinada pela Lei Complementar 1107/2010. Juros na
forma da Lei 11960/2009 e correção monetária pelo IPCA,
ressalvada eventual modulação dos efeitos pelo STF, que
haverá de ser observada. Parcialmente providos o recurso
de Fazenda do Estado e reexame necessário e não provido o
recurso de SPPREV.
A sentença, proferida pela eminente juíza, Doutora
Heloísa Margara da Silva Alcântara, julgou procedente demanda de professora,
servidora pública estadual aposentada, pela incorporação da Gratificação por
Atividade de Magistério (GAM) aos vencimentos desde que se aposentou, sendo
os correspondentes valores, nos percentuais gradativos de quinze por cento, dez
por cento e cinco por cento, conforme os períodos indicados na petição inicial e
ante a absorção gradativa da gratificação no benefício previdenciário, até a
extinção dela, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo
IPCA e juros de mora, a partir da citação, com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei
9494/1997), tendo fixado honorários advocatícios em dez por cento do valor das
parcelas vencidas até a extinção da gratificação (fls. 85/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1018924-06.2014.8.26.0114 -
3
Apelam Fazenda do Estado e SPPREV pela inversão
do resultado, com alegação de ilegitimidade passiva da primeira; por se tratar de
servidora aposentada o vínculo é apenas com a autarquia estadual, incumbida de
gerenciar o sistema previdenciário próprio dos servidores do Estado de São Paulo;
aplicação da Lei no 11960/2009, para fins de correção monetária no período
anterior à expedição do requisitório; observância dos parâmetros de juros para os
débitos de natureza não tributária, nos termos da decisão da questão de ordem nas
ADI 4357 e 4425; atualização monetária em dois momentos: do ajuizamento da
ação ou do dano até a expedição do precatório pela TR, e da expedição do
precatório até o pagamento, até 25-03-2015 pelo índice da caderneta de poupança
(TR) e pelo IPCA-E a partir de então para correção dos requisitórios; quanto aos
juros de mora, restou confirmada a aplicação dos juros simples de poupança, na
forma da Lei 11960/2009, vedada a incidência de compensatórios após a
expedição do requisitório (fls. 95/103).
Recurso respondido (fls. 109/110).
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário, segundo a
orientação fixada pela Súmula 490 do STJ, por se tratar de sentença ilíquida.
Servidora pública estadual, aposentada no cargo de
professora em 17-03-2009, postula Gratificação por Atividade de Magistério,
instituída pela Lei Complementar 977, de 6 de outubro de 2005, sendo que a Lei
Complementar 110/2010, determinou a incorporação da vantagem, equivalente a
quinze por cento da retribuição mensal do servidor, aos vencimentos dos
servidores em atividade e proventos de aposentadoria dos inativos, que foi
suprimida para a autora desde a aposentadoria até 29-02-2010, quinze por cento
de seus proventos e, em parte, após este período até 29-02-2012 (fls. 3)
Constando do disposto no artigo 1o do Decreto no
54623/2009, que somente a partir do dia 30 de junho de 2010, SPPREV assumiria
as atribuições do artigo 36 da LC 1010/2007, das aposentadorias e pensões,
subsiste a responsabilidade do Estado quanto ao período anterior à referida data,
com cuja ressalva se rejeita a alegação de ilegitimidade passiva do Estado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1018924-06.2014.8.26.0114 -
4
Artigo 1o - A São Paulo Previdência - SPPREV
assumirá até 30 de junho de 2010 as atribuições de que trata o artigo 36 da Lei
Complementar no 1.010, de 1o de junho de 2007, relacionadas à administração e ao
pagamento de benefícios previdenciários, conforme cronograma a ser definido pela
SPPREV em decorrência do acordado entre esta Autarquia e cada área envolvida
na transferência.
Paridade constitucional em favor de aposentados e
pensionistas não afetada pela EC 41/2003 em relação a autora, que se presume
tenham ingressado no serviço público antes da sua edição.
Com efeito, o imperativo de paridade de aposentados
e pensionistas com os servidores em atividade foi mantido pela Emenda
Constitucional no 41, de 19-12-2003, para os que já haviam ingressado no serviço
público até a data da sua publicação (art. 6o) ou já eram aposentados ou
pensionistas (art. 7o), no sentido de que tais benefícios sejam revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão.
A questionada Gratificação por Atividade de Magistério
(GAM) foi instituída em caráter geral para os servidores em atividade do Quadro do
Magistério, da Secretaria da Educação; corresponde a 15% da retribuição mensal
do servidor; não deixa de ser devida em caso de afastamentos; é computada para
efeito de férias e décimo terceiro salário.
Embora não se incorpore aos vencimentos e salários
para nenhum outro efeito, foi concedida sem limitação de tempo, por isso como
vantagem de caráter permanente, que nunca poderá ser suprimida em razão da
garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1018924-06.2014.8.26.0114 -
5
Não está condicionada a condições especiais ou
excepcionais de trabalho. Portanto, foi concedida em caráter geral, tendo em
verdade a natureza de aumento de vencimentos, porém rotulada de gratificação
apenas para escapar ao imperativo constitucional de extensão aos aposentados e
pensionistas, o que é inadmissível.
Não obstante a restrição expressa aos servidores em
atividade, do imperativo constitucional decorre a sua extensão aos inativos.
É o entendimento que predomina neste Tribunal,
também encampado pelo STF, no julgamento no RE no 590.260, relatado pelo
Ministro Ricardo Lewandowski, com efeito de repercussão geral:
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO
PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO
PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA
EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o e 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA
EC
47/2005.
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I
Estende-se aos
servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os
servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do
local onde o serviço é prestado (art. 40 § 8o, da Constituição). II Os servidores
que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se
aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e
à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005 (STF, Pleno, RE
590.260/SP, DJe de 22/10/09).
Destarte, é mantida a concessão da vantagem em
favor da aposentada, quanto ao período anterior à sua incorporação aos proventos
de aposentadoria, segundo a Lei Complementar 1107/2010, respeitada a
prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1018924-06.2014.8.26.0114 -
6
Não cabe correção monetária na forma da Lei
11960/2009 dada a declaração de inconstitucionalidade parcial do seu artigo 5o, em
14-03-2013, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI 4357 e 4425, e
a jurisprudência daquela Corte contrária ao uso da taxa referencial como fator de
correção monetária, adotando-se quanto aos juros a orientação fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos do artigo 543-C, do CPC, de juros de
mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada
vencimento para as posteriores, com base no índice oficial de remuneração básica
e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei
11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (REsp no 1.270.439 - PR, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do
artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe
02-08-2013), observando-se, porém, para o período que for estabelecido, o que o
Supremo Tribunal Federal vier a determinar em termos de modulação dos efeitos
do quanto decidido nas ADI 4357 e 4425, especificamente no tocante à referida Lei
11960/2009, dado que ainda não transitou em julgado e cuja modulação dos efeitos
foi somente com respeito ao disposto no artigo 100, § 12, da Constituição Federal,
introduzido pela EC 62/2009, sem referência alguma ao comando de igual teor
introduzido pela Lei 11960/2009.
Ante
o
exposto,
apenas
para
restringir
a
responsabilidade do Estado ao período anterior à assunção do encargo da
aposentadoria da autora por SPPREV, DÁ-SE parcial provimento ao recurso de
Fazenda do Estado e ao reexame necessário e NEGA-SE provimento ao recurso
de SPPREV.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica